Tribunal: TJSP
Processo: 1003057-54.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Estaudal n. 959/04, e dos arts. 234 e 235 da Lei Estadual n. 10.261/68, que devem ser preenchidos Déficit de servidores na localidade originária. Prejuízo ao serviço público. Interesse público que prevalece sobre o particular. Necessidade de observância à Lista Prioritária de Transferência no âmbito da Administração, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Sentença concessiva reformada. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003057-54.2019.8.26.0483; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Remoção

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária que visa à remoção por união de cônjuges. Cônjuge que é servidora pública municipal. Irrelevância. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Requisitos do art. 130 da Constituição Estadual, do art. 16-A da Lei Complementar Estaudal n. 959/04, e dos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária que visa à remoção por união de cônjuges. Cônjuge que é servidora pública municipal. Irrelevância. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Requisitos do art. 130 da Constituição Estadual, do art. 16-A da Lei Complementar Estaudal n. 959/04, e dos arts. 234 e 235 da Lei Estadual n. 10.261/68, que devem ser preenchidos Déficit de servidores na localidade originária. Prejuízo ao serviço público. Interesse público que prevalece sobre o particular. Necessidade de observância à Lista Prioritária de Transferência no âmbito da Administração, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Sentença concessiva reformada. Recurso voluntário e remessa necessária, considerada suscitada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1003057-54.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REGINALDO LIMA JOVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo e à remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
2
Voto n. 12.098
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo Lima Jovino
Origem: 1a Vara do Foro da Comarca de Presidente Venceslau
MM. Juiz: Gabriel Medeiros
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Agente de Segurança Penitenciária que visa à
remoção por união de cônjuges. Cônjuge que é servidora
pública municipal. Irrelevância. Onde a lei não distingue, não
cabe ao intérprete distinguir. Requisitos do art. 130 da
Constituição Estadual, do art. 16-A da Lei Complementar
Estaudal n. 959/04, e dos arts. 234 e 235 da Lei Estadual n.
10.261/68, que devem ser preenchidos Déficit de servidores na
localidade originária. Prejuízo ao serviço público. Interesse
público que prevalece sobre o particular. Necessidade de
observância à Lista Prioritária de Transferência no âmbito da
Administração, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Sentença concessiva reformada. Recurso voluntário e remessa
necessária, considerada suscitada, providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença a fls. 88/92, que, em mandado de segurança
impetrado por Reginaldo Lima Jovino em face de ato do Coordenador das
Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo, concedeu a
ordem, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de até 20 dias
após o trânsito em julgado desta, remova o autor para a Penitenciária de
Presidente Bernardes - Silvio Yoshihiko Hinohara ou Marabá Paulista - João
Augustinho Panucci, a critério da autoridade coatara, sob pena de multa
diária de R$300,00, sem limite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
3
Em suas razões recursais (fls. 100/118), o apelante
sustenta, em síntese, que: (i) apesar da existência de vaga, há outros
servidores em iguais condições que precedem ao apelado, conforme a Lista
Prioritária de Transferência; (ii) a remoção somente se dará quando ambos os
cônjuges forem servidores estaduais; (iii) o funcionário deve residir no local
onde exerce o cargo; (iv) a remoção não pode prejudicar o serviço público;
(v) o servidor público não tem direito à inamovibilidade, podendo ser
transferido ou removido para outro local de trabalho segundo o poder
discricionário da Administração, desde que devidamente motivado o ato.
Subsidiariamente, alega que não cabe ao Poder Judiciário a imposição de
multas aos entes estatais ou que o seu valor deve ser reduzido e limitado, bem
como pugna pela dilação do prazo para o cumprimento da decisão.
Contrarrazões a fls. 122/132, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de Justiça,
ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo a fls. 82/84, com fulcro no Ato n. 313, de 24
de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho de 2003.
Considera-se suscitada a remessa necessária, por se tratar
de sentença que concedeu a ordem, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei Federal
n. 12.016/09.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido e comporta
provimento, assim como a remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
4
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente
com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo, para fins de segurança1.
Assim dispõe o art. 130 da Constituição Estadual:
Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo
ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for
servidor e houver vaga, nos termos da lei.
Verifica-se, portanto, que o fato de o cônjuge ser servidor
público municipal não pode servir de óbice à remoção.
1In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1985, pp.
11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
5
Isto porque, onde a lei não distingue, não cabe ao
intérprete distinguir, mormente considerando-se que se estará mitigando
proteção constitucional.
Dessa forma, não tem aplicabilidade o art. 4o da Instrução
DRHU n. 03/07, que restringiu a hipótese de remoção por união de cônjuges
tão somente aos casos em que ambos forem servidores públicos estaduais.
Isto porque, nem a Constituição do Estado de São Paulo ou o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo fizeram distinção entre
servidores municipais, estaduais ou federais, restringindo o direito de
remoção por união de cônjuges apenas na situação do cônjuge ser também
funcionário estadual. Não compete, portanto, a uma norma interna, no caso
a instrução DRHU 1/2004 item 4.1.2, estabelecer limitações não previstas na
Constituição Federal, norma hierarquicamente superior (Apelação n.
0002475-11.2012.8.26.0453, Relatora Desembargadora Luciana Bresciani,
13a Câmara de Direito Público, j. 05/12/2012).
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:
Remoção por união de cônjuges Esposa do impetrante que é
funcionária municipal Servidora pública Existência de vagas e
déficit na penitenciária que pretende ocupar Admissibilidade
Requisitos preenchidos Recurso improvido. (Apelação/Remessa
Necessária
n.
1011075-35.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de
Direito Público, j. 19/09/2017)
Apelação Cível
Administrativo
Mandado de Segurança

Pedido de remoção por união de cônjuges Agente de Segurança
Penitenciário que pleiteia remoção para unidade prisional mais
próxima da residência de sua esposa, servidora pública municipal
Segurança denegada Recurso do impetrante Provimento de
rigor. Requisitos para a remoção preenchidos Inteligência do
art.
130
da
Constituição
Estadual
e
da
legislação
infraconstitucional A negativa fundada no prejuízo ao serviço
público somente vicejará se este emergir incontroverso e indicar a
descontinuidade de sua prestação ou profunda alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
6
Prejuízo não observado no caso presente - Não se vislumbra
nenhuma ilegalidade na remoção do impetrante a penitenciária
mais próxima da residência de sua cônjuge, o que facilitará o
convívio familiar (art. 226 da Constituição Federal) Inexistência
de qualquer impeditivo legal à remoção ante o fato de a
companheira ser servidora municipal - Concessão da segurança
que se impõe Precedentes desta E. Corte. R. Sentença reformada.
Recurso provido. (Apelação n. 1002659-10.2017.8.26.0053,
Relator Desembargador Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de
Direito Público, j. 18/09/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Servidor público estadual Remoção por
união de cônjuges Cabimento - Acolhida a pretensão à remoção
por união de cônjuges, eis que cumpridos os requisitos previstos no
artigo 130 da Constituição do Estado - Irrelevante a circunstância
de a cônjuge varoa integrar os quadros do funcionalismo
municipal e de haver eventual prejuízo à unidade de origem do
autor Precedentes - Ratificação dos fundamentos da sentença
(art. 252 do RITJSP)
Recurso não provido. (Apelação n.
1000432-35.2014.8.26.0673, Relator Desembargador Ponte Neto,
8a Câmara de Direito Público, j. 24/11/2015)
Apelação. Mandado de segurança. Servidor público estadual.
Agente de segurança penitenciária. Remoção por união entre
cônjuges. Artigo 130 da Constituição Estadual c.c artigos 234 e
235 da Lei Complementar Estadual 10.261/68. Verificado o
preenchimento dos pressupostos legais, consistentes em i)ser o
cônjuge servidor público, e ii) haver disponibilidade de vaga. O
fato de sua cônjuge ser servidora municipal não obsta a
pretensão inicial, uma vez que deve ser observado o sentido
teleológico da norma. Segurança denegada em 1o grau. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
n.
0001853-24.2015.8.26.0453, Relator Desembargador Souza Nery,
12a Câmara de Direito Público, j. 06/10/2017)
No caso concreto, contudo, a ordem deve ser denegada
por outro fundamento.
A lei a que remeteu o constituinte estadual é a Lei
Estadual n. 10.261/68 (recepcionada no ponto que interessa ao desate da lide
pelas Constituição Federal e Estadual), que assim dispõe:
Art. 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
7
igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for
funcionário e houver vaga.
Art. 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os
cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por
qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.
Art. 237 Considera-se local, para os fins dos artigos 234 a 236, o
município onde o cônjuge tem sua residência.
Art. 231 São deveres do funcionário:
VII residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado.
Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 959/04, que
dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária, e dá providências correlatas, prevê em seu art. 16-A
(acrescentado pela Lei Complementar Estadual n. 1.060/08) que:
Artigo 16-A - A mobilidade funcional do integrante da classe de
Agente de Segurança Penitenciária de uma unidade prisional para
outra, observado o interesse público e o disposto em regulamento,
será processada mediante:
I - transferência a pedido;
II - transferência por interesse do serviço penitenciário;
III - remoção por união de cônjuges.
Como se vê, portanto, a remoção do servidor por razão de
união deve observar a presença do binômio: vaga no local de destino e
ausência de prejuízo ao interesse público no local de sua atual lotação.
Em casos como o dos autos, verificam-se contrapostos a
proteção especial do Estado à família e o interesse público representado pela
necessidade de inexistência de prejuízos ao serviço público em que atua o
servidor, que são compatibilizados pela garantia do direito à remoção, mas
não de forma absoluta.
Assim, sendo razoável o critério estabelecido pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
8
235 da Lei Estadual n. 10.261/68, à vista de sua precípua finalidade de
preservar a prestação e a eficiência do serviço público, há de se concluir que
referido dispositivo não apenas foi plenamente recepcionado pela nova ordem
constitucional, mas também mantém conservados seus fundamentos básicos.
No caso, a decisão administrativa que indeferiu o pedido
de remoção do apelado ocorreu por razões de interesse público, sob o
fundamento de que a sua saída prejudicaria o serviço prestado na unidade
prisional, em razão do déficit de funcionários.
Não obstante a presença de vagas no local de destino
pretendido, ao mesmo tempo existe um déficit ainda maior de funcionários na
penitenciária de atual lotação do apelado, não se podendo falar em ausência
de prejuízo ao interesse público, uma vez que a remoção pretendida
implicaria prejuízo à unidade prisional em que trabalha.
Nessas
circunstâncias,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade no indeferimento administrativo do pedido de remoção.
A movimentação de servidores constitui prerrogativa da
Administração, a quem compete organizar seus serviços, visando a atender ao
interesse público. A propósito, lição do consagrado Hely Lopes Meirelles:
O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço
público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma
função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os
vitalícios, que constituem uma exceção constitucional à regra
estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços
públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos,
é indespojável da Administração, por inerente à soberania interna
do Estado (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros
Editores, 30a edição, pág.410)
Essa discricionariedade na alocação de seu pessoal
somente deve ser coibida em face de relevantes razões, que ponham em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
9
dúvida o interesse público alegado, como a falta de razoabilidade, o que não
se verifica no caso vertente.
É ainda de se considerar que o acolhimento da pretensão
inicial implica ofensa ao princípio da isonomia, à vista do regramento
específico previsto na Lei Estadual n. 10.261/68 e na Lei Complementar
Estadual n. 959/04, já mencionadas, cujas regras devem ser observadas por
todos os servidores, os quais tomam ciência das mesmas quando do ingresso
em seus cargos.
Não bastasse, a administração penitenciária, buscando
regulamentar a remoção de seus servidores, editou a Resolução n. 410/06,
instituindo a Lista Prioritária de Transferência, que dispõe sobre a
transferência dos servidores entre unidades prisionais de diferentes
coordenadorias regionais, objetivando garantir certa ordem nas transferências,
de molde a conciliar as necessidades de segurança das unidades prisionais
com o atendimento aos servidores que aguardam uma oportunidade de
transferência para a unidade que almejam.
Autorizar a remoção do apelado sem observância à Lista
Prioritária de Transferência configuraria, igualmente, violação ao princípio da
isonomia.
Nesse sentido a jurisprudência vem se consolidando no
seio deste E. Tribunal:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
Segurança - Servidor público estadual Agente de Segurança
Penitenciária, lotado na Penitenciária de Tupi Paulista - Cônjuge
funcionária pública municipal Professora I na cidade de
Presidente Prudente - Remoção por união de cônjuge

Inadmissibilidade, ante a não satisfação do requisito de ausência
de prejuízo ao serviço publico (art. 235 da Lei Estadual no
10.261/68), observado o déficit de servidores na unidade de origem
Ilegalidade inexistente - Sentença de procedência reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
10
Ordem denegada - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS. (Apelação/Remessa Necessária n.
1002383-47.2017.8.26.0483, Relator Desembargador Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 16/10/2017)
Remessa necessária e Apelação. Mandado de Segurança. Servidor
Público. Remoção por união de cônjuges. Requisitos previstos no
artigo 130 da Constituição Estadual e nos artigos 234 e 235 do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. Cônjuge servidor
público. Prejuízo ao serviço do local de origem, pela existência de
elevado déficit de agentes penitenciários na unidade prisional do
impetrante. Não preenchimento dos requisitos. Ausência de direito
líquido e certo à remoção postulada. Sentença reformada. Recurso
oficial
e
voluntário
providos.
(Apelação
n.
1008268-37.2018.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Paola
Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 26/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
PÚBLICO

AGENTE
DE
ESCOLTA
E
VIGILÂNCIA
PENITENCIÁRIA Pedido de remoção por união de cônjuges,
objetivando a transferência do posto de trabalho para outra
Penitenciária
Cônjuge que também ostenta a condição de
servidora pública municipal de outra localidade
Déficit de
servidores na localidade originária Risco de prejuízo ao serviço
público Ato de indeferimento do pedido de remoção que decorre
do poder discricionário da Administração Pública Necessidade
de compatibilização
entre
direitos individuais e direitos
fundamentais coletivos, como a segurança pública Prevalência
do interesse público sobre o interesse particular Incidência do
disposto no artigo 130 da Constituição Paulista, dos artigos 234 e
235 da Lei Estadual no 10.261/68 e do artigo 37 da Constituição
Federal de 1.988 Sentença reformada, para denegar a segurança

Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
providos.
(Apelação/Remessa Necessária n. 0035933-21.2013.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de
Direito Público, j. 08/04/2019)
Apelação. Sentença que julgou improcedente o pedido de remoção
por união de cônjuges, com base na conveniência e na
oportunidade da Administração pública. Impossibilidade de
remoção devido à sobra de vagas nas unidades penitenciárias
pleiteadas e falta de vagas na unidade em que se encontra o
apelante. Importa a existência de déficit no presídio de origem;
cabe à Administração, discricionariamente, gerenciar a escassez
de pessoal em suas penitenciárias. Prejuízo ao interesse público.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
1001962-84.2016.8.26.0453, Relator Desembargador Fernão Borba
Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 19/03/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
11
Registro: 20/03/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA
REMOÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
Agente de Segurança Penitenciária
Classe II, com exercício no Centro de Detenção Penitenciária de
Franco da Rocha Inexistência de coisa julgada Reforma da
sentença Matéria madura para julgamento Art. 1013 do CPC
Pleito de remoção para Penitenciária "ASP Anísio Aparecido de
Oliveira" de Andradina-SP ou unidades prisionais próximas

Remoção por união de Cônjuges Ato administrativo denegatório
pautado em déficit funcional no Centro de Detenção Provisória
Feminino de Franco da Rocha
Déficit de 35 servidores
comprovado
Não há tamanho déficit em nenhuma das
Penitenciárias que circundam a residência de seu cônjuge

Remoção traria prejuízo ao serviço público
Supremacia do
interesse público sobre o privado
Não preenchimento dos
requisitos necessários à remoção Recurso de apelação provido
para reformar a sentença, afastando a coisa julgada, e, com base
no art. 1013, "caput" e § 1o, do CPC, denegar a ordem. (Apelação
n. 1005541-95.2018.8.26.0024, Relator Desembargador Percival
Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 27/11/2019)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário e à remessa necessária, para denegar a ordem.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1003057-54.2019.8.26.0483 - Voto n. 12.098
12
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora